Tribunal: TJES
Processo: 5006470-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006470-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor contra ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente, mantida por mais de sete meses sem a ocorrência de fatos novos, caracteriza constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade; (ii) apurar se a demora na tramitação do processo configura excesso de prazo capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, justificando-se apenas quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. No caso, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (27 pedras de crack, 53 pinos de cocaína, 01 papelote de cocaína, 03 buchas de maconha e 01 unidade de haxixe), configurando risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP e AgRg-HC nº 917.720/SP).

5. Não se verifica ausência de contemporaneidade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva explicitou a periculosidade concreta dos agentes, ressaltando a quantidade de drogas apreendida e a associação criminosa identificada, além do modus operandi violento que incluiu disparos de arma de fogo contra policiais, o que justifica a segregação cautelar mesmo após o decurso de tempo (STF, HC nº 185.893 AGR).

6. Quanto ao excesso de prazo, a aferição não é meramente aritmética, mas exige análise da complexidade do caso concreto, que envolve a apuração de crimes graves e múltiplos réus, justificando a maior duração da instrução criminal (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES).

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e periculosidade do agente (STJ, RHC 142.431/RS).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo modus operandi violento, independentemente do decurso de tempo desde os fatos, se persistirem os riscos à ordem pública.

2. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve considerar a complexidade do caso concreto, não se limitando a uma aferição aritmética, mas observando a necessidade de uma instrução criminal minuciosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 03.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006470-89.2025.8.08.0000

PACIENTE:

WEVERSON RAMOS DE MOURA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEVERSON RAMOS DE MOURA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica que, nos autos nº 0001984-47.2024.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de contemporaneidade, visto que a prisão perdura há mais de sete meses (desde 29/09/2024) sem fato novo que justifique sua manutenção;
(ii)
a necessidade de individualização da conduta, haja vista que a imputação seria genérica, baseada apenas na presença do paciente no veículo, sem demonstração de vínculo subjetivo ou domínio sobre os ilícitos;
(iii)
o paciente é primário, jovem, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito;
(iv)
a acusação estaria fundada em mera presunção, sem prova de que tinha posse ou ciência dos entorpecentes.

Aduz, ainda, que a paralisação do feito desde janeiro de 2025 viola o direito à duração razoável do processo, além do excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a prisão por mais de sete meses sem a realização de audiência de instrução configura constrangimento ilegal.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13408454).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13516539, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 13396156) que:

“(...) no dia 29 de setembro de 2024, por volta de 01h38min, na Rua Presidente Vargas, Porto Novo, Cariacica/ES, o denunciado ALEXSANDER, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais SD/PMES Guilherme Vieira Fraga e SD/PMES Natanael Sutil de Oliveira, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que os militares prontamente reagiram e fizeram cessar à injusta agressão.

Na mesma oportunidade, ALEXSANDER e WEVERSON foram flagrados transportando material entorpecente destinados à comercialização, consistente em 27 (vinte e sete) pedras de substância similar ao crack; 53 (cinquenta e três) pinos de substância similar a cocaína e 01 (um) papelote de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de substância similar a maconha; 01 (uma) unidade de substância similar ao haxixe, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que no dia dos fatos, policiais realizavam patrulhamento em uma localidade com intensa movimentação de tráfico de drogas, quando visualizaram o veículo Renault, cor branco, estacionado. Ato contínuo, os militares perceberam que o automóvel estava ocupado por cinco indivíduos, os quais, notando a aproximação da viatura, desembarcaram rapidamente.

O denunciado ALEXSANDER saiu do veículo pela porta do motorista portando uma arma de fogo, e de forma inesperada, efetuou três disparos na direção do SD Guilherme e SD Natanael, que precisaram reagir a agressão disparando contra os criminosos.

Na sequência, os agentes lograram êxito em abordar e identificar ALEXSANDER e WEDERSON, sendo que os demais ocupantes do veículo conseguiram fugir e não foram localizados.

Insta salientar que durante a abordagem, a arma de fogo utilizada por ALEXSANDER foi apreendida, tratando-se de uma pistola Taurus PT99, cal 9mm, contendo 14 munições cal 9mm.

Ademais, durante as buscas no denunciado WEVERSON, localizaram com ele uma sacola contendo 27 (vinte e sete) pedras de substância similar ao crack; 53 (cinquenta e três) pinos de substância similar a cocaína e 01 (um) papelote de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de substância similar a maconha; 01 (uma) unidade de substância similar ao haxixe, todo material ilícito pronto para comercialização.
(...)

Registra-se que os denunciados ainda se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas, haja vista que se uniram para transportar material entorpecente destinado a comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)” - destaquei.

Constata-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, com base na
gravidade em concreto da conduta
, que representa
risco à ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“(...)
Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um veículo Renault Kwid branco, cujo interior havia cinco homens, que ao perceberem a presença da equipe, tentaram empreender fuga. Ademais, um dos indivíduos, o autuado Alexsander, enquanto tentava fugir, passou a efetuar três disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo posteriormente abordado, oportunidade em que encontraram a arma com 14 munições; bem como, abordaram o autuado Weverson, que também tentou fugir, sendo encontrado consigo 53 pinos de cocaína, 01 papelote de cocaína, três buchas de maconha, 01 unidade de haxixe e 27 pedras de crack. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos autuados, sendo encontrado registro de ato infracional do autuado Alexander.
Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE.
Bem como a gravidade da conduta no sentido de atentar contra a vida de agentes públicos. Assim, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)” - destaquei.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção da prisão cautelar quando a
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, indica
risco à ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei.

Ato contínuo, com a apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da lei n.º 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar a suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

No caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, conforme já demonstrados em decisões anteriores.

Segundo consta nos autos, os acusados Alexsander Rodrigues do Nascimento e Weverson Ramos de Moura estavam a bordo de um veículo automotor, juntamente a outros indivíduos ainda não identificado, supostamente transportando materiais entorpecentes. Os acusados Alexsander Rodrigues do Nascimento e Weverson Ramos de Moura, bem como os demais indivíduos, ao perceberem a presença da Polícia Militar, desembarcaram do veículo. Neste momento, o acusado Alexsander Rodrigues do Nascimento, portando uma arma de fogo, efetuou disparos contra as vítimas SD/PMES Guilherme Vieira Fraga e SD/PMES Natanael Sutil de Oliveira, iniciando dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade. Em seguida, os policiais militares lograram êxito em prender em flagrante os acusados Alexsander Rodrigues do Nascimento e Weverson Ramos de Moura.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento inicial do procedimento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. Vejamos o julgado, “mutatis mutandis”
: (...)

Daí porque, as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esses fins. Em relação à alegação de condições pessoais favoráveis, é sabido que estas, por si sós, não são aptas a revogar o decreto de prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado Weverson Ramos de Moura, e MANTENHO, também, a prisão preventiva do acusado Alexander Rodrigues do Nascimento. (...)”

Frisa-se que, quanto à suposta generalidade da acusação e à fragilidade dos indícios, observo que a denúncia, e as análises acerca da prisão, ao contrário do alegado na impetração, imputa ao paciente a posse direta dos entorpecentes, descrevendo que uma sacola contendo as drogas teria sido localizada
com ele
durante as buscas.

Referida descrição fática, que se encontra nas decisões de decretação e manutenção da segregação cautelar, confere individualização mínima à conduta imputada ao denunciado, distinguindo-a daquela atribuída ao corréu.

Nada obstante, afere-se que a decisão faz menção concreta ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva, designadamente ao considerar o deslinde da situação flagrancial.

Ademais, sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
- destaquei.

Na hipótese, o Juízo natural reavaliou a necessidade da prisão preventiva e a manteve, invocando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
como fatores persistentes de risco à ordem pública.

De igual forma, o E. Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de que
“
A
gravidade em concreto do crime
e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
HC 212647 AGR, Relator Ministro A
ndré Mendonça
, Segunda Turma, julgado em 05.12.2022, DJe 10.01.2023
).

Assim, a persistência dos motivos que ensejaram a decretação original, reafirmada em decisão recente, afasta, ao menos em sede liminar, a alegação de manifesta ausência de contemporaneidade.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora o paciente esteja preso desde setembro de 2024, o feito originário envolve dois réus e a apuração de crimes graves, incluindo tentativa de homicídio qualificado contra policiais e delitos previstos na Lei de Drogas, o que, naturalmente, pode demandar maior tempo para a instrução.

Ademais, houve movimentação processual com o oferecimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e prolação de decisão sobre os pedidos defensivos e manutenção da prisão em janeiro de 2025, o que evidencia o trâmite processual razoável dos autos de origem.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)
- destaquei.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.